Tribunal: STF
Processo: HC 76371
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-25
Data de publicação: 1998-03-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE LATROCÍNIO.  REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA: INTEGRALMENTE
FECHADO.  INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.455, DE 07.04.1997, À HIPÓTESE.
1. A Lei nº 9.455, de 07.04.1997, no parágrafo 7º do art. 1º,
estabeleceu que, nos casos de crime de tortura, o cumprimento da pena
se inicie no regime fechado. 2. Tal norma não se aplica aos demais
crimes hediondos, de que trata a Lei nº 8.072, de 26.7.1990 (art. 1º),
e cuja pena se deve cumprir em regime integralmente fechado (art. 2º,
parágrafo 1º), inclusive o de latrocínio, como é o caso dos autos.
3.      Não há inconstitucionalidade na concessão de regime mais
benigno, no cumprimento de pena, apenas inicialmente fechado, para o
crime de tortura.
E se inconstitucionalidade houvesse, nem por isso seria dado ao Poder
Judiciário, a pretexto de isonomia, estender tal benefício aos demais
crimes hediondos, pois estaria agindo desse modo, como legislador
positivo (e não negativo), usurpando, assim, a competência do Poder
Legislativo, que fez sua opçao política. 4. Por outro lado, já decidiu
o Plenário do S.T.F., no julgamento do "H.C." nº 69.657, que não é
inconstitucional o parágrafo 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, quando
impõe o regime integralmente fechado, no cumprimento de penas por
crimes hediondos, nela definidos. 5. "H.C." indeferido, por maioria,
nos termos do voto do Relator.